Tribunal: TJPA
Processo: 0800967-22.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800967-22.2018.8.14.0032

APELANTE: NECLEONI SANTOS DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RISCOS DIVERSOS. PRESCRIÇÃO ANUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Necleoni Santos da Cunha – EPP contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível. A demanda originária trata de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais, julgada extinta com resolução de mérito quanto ao pedido principal, por prescrição, e improcedente quanto ao dano moral. A decisão agravada manteve a sentença por reconhecer a incidência da prescrição anual e ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a pretensão de indenização securitária prescreveu em 1 (um) ano, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, a partir da ciência do sinistro; e
(ii) saber se a negativa de cobertura, desacompanhada de abalo extrapatrimonial comprovado, justifica reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O termo inicial do prazo prescricional para ações fundadas em contrato de seguro é a ciência inequívoca do sinistro, ocorrida em 18/12/2016.
4. Ainda que se admitisse a interrupção do prazo pela comunicação à seguradora, a ausência de resposta não suspende indefinidamente o curso do prazo, que se exauriu em 18/12/2017. A ação foi proposta somente em 16/10/2018, configurando prescrição.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a negativa de cobertura, por si só, não configura abalo moral indenizável, salvo prova concreta de violação à honra objetiva ou sofrimento relevante.
6. Não foram trazidos aos autos elementos fáticos robustos que sustentem a existência de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento à apelação.
Tese de julgamento:
“1. A pretensão do segurado contra a seguradora, em contrato de seguro de riscos diversos, prescreve em 1 ano, contado da ciência inequívoca do sinistro.
2. A simples negativa de cobertura, sem demonstração de abalo extrapatrimonial relevante, não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
– Código Civil, arts. 202, VI; 206, §1º, II, “b”; §3º, V.
– Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, REsp 1638721/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04/04/2017, DJe 10/04/2017.
– TJPA, AC 0002581-85.2007.814.0201, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 31/01/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800967-22.2018.8.14.0032

AGRAVANTE: NECLEONI SANTOS DA CUNHA - EPP.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 28752627.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NECLEONI SANTOS DA CUNHA - EPP
, em face da decisão monocrática de ID
28452627
que negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem os autos dizem respeito à Apelação Cível interposta por
NECLEONI SANTOS DA CUNHA – EPP
em face da sentença proferida na
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que reconheceu

a ocorrência de prescrição nos seguintes termos (ID 27084413):

(...)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o processo
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em relação ao pedido de cobrança de indenização securitária, por reconhecida a prescrição.

No tocante ao pedido de danos morais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito, diante da ausência de comprovação de dano à honra objetiva da parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em caso de gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Monte Alegre/PA, 13 de janeiro de 2025.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito

Em suas razões de apelação (ID 27084416), o Apelante alega: (i) tempestividade do recurso e inaplicabilidade da prescrição arguida; (ii) direito ao pagamento integral do valor segurado de R$ 200.000,00, com devidas correções e juros a partir de 17.12.2016; (iii) ocorrência de dano moral em razão da recusa indevida da cobertura; e (iv) manutenção da gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova.

A parte ré apresentou contrarrazões (Id 27084424), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que inexistem elementos nos autos que comprovem o direito do autor ao pagamento da indenização securitária.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 28752627) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RISCOS DIVERSOS E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO BIENAL DO SEGURO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível nº 0800967-22.2018.8.14.0032, da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, proposta por Necleoni Santos da Cunha – EPP contra sentença que: (a) extinguiu o pedido de cobrança de indenização securitária com resolução de mérito, reconhecendo-a prescrita; e (b) julgou improcedente o pedido de danos morais, por ausência de comprovação de ofensa à honra objetiva.

II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal limita-se a:
(i) Saber se a pretensão de cobrança de indenização securitária por seguro de riscos diversos prescreve em 1 ano, contado da ciência inequívoca do sinistro; e
(ii) Saber se a recusa de cobertura, sem demonstração de abalo extrapatrimonial, configura dano moral.

III. Razões de decidir
3. Nos seguros gerais, o prazo prescricional de 1 ano, previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, inicia-se com a ciência inequívoca do sinistro, independentemente de eventual pedido administrativo ou urgência no ajuizamento do feito.
4. A lide securitária extinta pela prescrição não comporta exame de mérito do pedido de indenização.
5. Quanto ao dano moral, o prazo geral de 3 anos, do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, foi obedecido, mas inexiste prova robusta de ofensa à honra objetiva, sendo a mera negativa de cobertura insuficiente para autorizar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese
6. Conheço do recurso e nego-lhe provimento.
7. Majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“A pretensão do segurado contra o segurador, em contrato de seguro de riscos diversos, prescreve em 1 ano, contado da ciência inequívoca do sinistro; a simples recusa de cobertura, sem comprovação de abalo extrapatrimonial, não enseja reparação por danos morais.”

Legislação citada:
– CC, art. 206, § 1º, II, “b”; § 3º, V.
– CPC, arts. 487, II; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, REsp 1638721/SP (“prescrição anual no seguro de vida a partir da ciência do sinistro”).

Agravo Interno de
NECLEONI SANTOS DA CUNHA
no ID 29200170 alegando: (i) a ocorrência de interrupção na prescrição em razão do requerimento para a seguradora; (ii) que em razão de não haver resposta, não teria sequer iniciado a prescrição.

Requer a reforma da decisão em todos os termos.

Contrarrazões nos Ids 29763723 e 29798604.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

A controvérsia recursal devolvida limita-se à análise da ocorrência de prescrição da pretensão do recorrente para pleitear a indenização securitária relativa à cobertura contratual de seguro, bem como ao direito ao pagamento de indenização a titulo de danos morais pela negativa.

Com efeito, nos termos do art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, a pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, contado da ciência inequívoca do sinistro, ou seja, do fato gerador da cobertura contratual.

No caso concreto, restou documentalmente comprovado nos autos que o sinistro foi comunicado à seguradora em 18/12/2016, o que caracteriza o termo inicial do prazo prescricional. E, mesmo na hipótese mais favorável ao agravante — a de que se considerasse tal comunicação como causa interruptiva da prescrição, nos moldes do art. 202, inciso VI, do Código Civil —, o prazo voltaria a fluir imediatamente após eventual inércia ou silêncio da seguradora, situação essa que não altera, em substância, o marco fatal para o exercício da pretensão judicial.

Ou seja, ainda que se cogitasse interrupção ou suspensão do prazo, o lapso prescricional escoaria, no máximo, em 18/12/2017. No entanto, a presente demanda somente foi ajuizada em 16/10/2018, quase dez meses após o termo final, revelando-se inequívoca a ocorrência da prescrição, nos moldes consagrados pelo art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

Essa constatação inviabiliza o conhecimento do mérito da pretensão indenizatória securitária, sendo inócua qualquer tentativa de discutir o conteúdo da apólice, as condições contratuais ou o valor da cobertura.

Ademais, como já assentado por esta Corte e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a comunicação do sinistro e o consequente pedido administrativo não suspendem nem interrompem o curso do prazo prescricional, salvo se houver resposta expressa da seguradora ou inequívoca tentativa de solução consensual, o que não ocorreu no presente caso.

No caso de seguros gerais, como o objeto do presente processo, o prazo prescricional é de um ano, contado a partir do momento em que o segurado toma ciência inequívoca da ocorrência do sinistro e da violação do seu direito.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que, nos contratos de seguro, o prazo prescricional anual se inicia no momento em que o segurado toma ciência do fato gerador da cobertura securitária. Nesse sentido, colaciono o julgado:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, § 1º, II, DO CÓDIGO CIVIL. FLUXO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. 1. A prescrição anual para a propositura de ação securitária tem início no momento em que o segurado tem ciência inequívoca da ocorrência do sinistro ou da negativa de cobertura. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1638721/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

Neste sentido já decidi:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO ÂNUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA SEGURADORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACATADA
. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PA - AC: 00025818520078140201 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2019)

Não se olvide que a prescrição, uma vez reconhecida, implica a extinção do direito à ação, nos termos do art. 487, II, do CPC, não havendo que se examinar o mérito do pedido securitário.

No tocante ao pedido de danos morais, conquanto seja correto que o prazo bienal previsto no art. 206, § 5º, II, do Código Civil não se aplica às demandas de reparação por ato ilícito, devendo ser considerado o prazo geral de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, V, inciso VI, do mesmo diploma, observa-se que a ação foi proposta em 16.10.2018, ainda dentro do referido lapso. Contudo, a controvérsia não se limita à tempestividade, mas à ausência de comprovação de ato ilícito capaz de gerar ofensa à dignidade ou à honra objetiva da Apelante.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do dano moral exige prova robusta do abalo extrapatrimonial, assentado em elementos concretos que demonstrem lesão à esfera íntima da pessoa. No presente caso, inexistem documentos, comunicações formais ou testemunhais que evidenciem constrangimento ou angústia exacerbada pela conduta das Apeladas.

Outrossim, a negativa de cobertura, ainda que revestida de eventual falha na prestação de serviço, não implica, por si só, a ofensa à honra objetiva, mas tão somente eventual descumprimento contratual, cuja repercussão se circunscreve a responsabilização pecuniária, se comprovado o prejuízo patrimonial ou moral, o que não se verificou.

Portanto, ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a condenação em danos morais, impõe-se o desprovimento do pleito compensatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025